Tribunal: TJMT
Processo: 1016711-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016711-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CREMA - CPF: 693.603.169-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO VALE DO ARAGUAIA - CNPJ: 01.167.501/0029-20 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CREMA - CPF: 023.225.699-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE A COOPERATIVA E ASSOCIADOS -
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausentes

o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para a concessão da medida liminar vindicada, o seu deferimento se impõe.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia, em face do Estado de Mato Grosso, contra decisão unipessoal desta Relatora, no Mandado de Segurança no 1016711-51.2021.811.0000, que objetiva a suspenção do ato administrativo consubstanciado na cobrança de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre os produtores rurais e a Cooperativa.

Afirma que é sociedade cooperativa que tem por finalidade a prestação de serviços aos seus associados para o exercício de uma atividade econômica comum, “
bem assim a colaboração recíproca a que se obrigam seus associados, no sentido de promover: a) o estímulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades econômicas de caráter comum; b) a venda em comum de sua produção agrícola, pecuária e industrial nos mercados locais, nacionais ou internacionais; c) a compra em comum de insumos agrícolas (fertilizantes, corretivos e defensivos), máquinas e implementos agrícolas e bens de consumo para abastecimento de seus cooperados.
”

Ressalta a Agravante que “
expôs, objetivamente, a sua pretensão na ação mandamental. Comprovado está que a Impetrante teve violado o direito líquido e certo, na medida em que equipara o simples deslocamento físico de mercadorias a uma operação mercantil de compra e venda, violando frontalmente o disposto no art. 155, inciso II, da Constituição da República.
”

Aduz, em síntese, a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Pugna pelo provimento do agravo para que seja deferido o pleito liminar, determinando a autoridade coatora que se abstenha de

exigir o ICMS nas transferências físicas de mercadorias entre os estabelecimentos da Impetrante, realizadas dentro do Estado ou para outros Estados, por afronta direta ao inciso II do art. 155 e ao art. 152 da Constituição da República.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia, em face do Estado de Mato Grosso, contra decisão unipessoal desta Relatora, no Mandado de Segurança no 1016711-51.2021.811.0000, que objetiva a suspensão do ato administrativo consubstanciado na cobrança de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre os produtores rurais e a Cooperativa.

Em síntese, aduz o Recorrente que a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Deixo de exercer o juízo de retratação.

O pedido liminar foi devidamente analisado na decisão ora

combatida. Confira-se:

“Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia, em face de ato praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda, consubstanciado na cobrança de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre os produtores rurais e a Cooperativa.

Afirma que é sociedade cooperativa que tem por finalidade a prestação de serviços aos seus associados para o exercício de uma atividade econômica comum, “bem assim a colaboração recíproca a que se obrigam seus associados, no sentido de promover: a) o estímulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades econômicas de caráter comum; b) a venda em comum de sua produção agrícola, pecuária e industrial nos mercados locais, nacionais ou internacionais; c) a compra em comum de insumos agrícolas (fertilizantes, corretivos e defensivos), máquinas e implementos agrícolas e bens de consumo para abastecimento de seus cooperados.”

Ressalta que recebe produtos dos seus associados e também de terceiros, representando aqueles como simples mandatária, colocando os produtos no mercado consumidor.

Aduz que realiza transferências físicas de mercadorias entre matriz e filiais, entre filiais e matriz e filiais entre si.

Sublinha que o inciso I do art. 3o da Lei no 7.098/1998 considera como fato gerador do imposto a saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, o que se mostra inconstitucional (art. 155, inciso II, da CF).

Argumenta que a “inconstitucionalidade da exigência do ICMS sobre as antes ditas transferências também se apresenta em face da afronta ao art. 152 da CR, que veda tratamento diferenciado de bens e serviços em razão da procedência ou destino dos mesmos, e à alínea “c”, do inciso III, do art. 146 da CR, que estabelece adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, ambos da Carta Suprema”.

Afirma que a autoridade coatora exige o imposto sobre operações relativas à circulação de ICMS nas transferências entre estabelecimentos da Impetrante, em flagrante violação à Constituição Federal, sendo evidente a violação a direito líquido e certo da Impetrante.

Invoca a incidência do precedente julgado pelo E. STF, ARE 1255885, de repercussão geral, firmando o Tema 1099.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da exigência do ICMS nas transferências físicas de mercadorias entre os estabelecimentos da Impetrante, tanto nas operações internas nesse Estado, como nas interestaduais.

É o relatório.

Decido.

O deferimento de medida liminar em recurso em mandado de segurança exige a satisfação simultânea de dois requisitos autorizadores, a saber, o
fumus boni iuris
, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no
mandamus
, e o
periculum in mora
, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.

Em juízo de cognição sumária, analisando os argumentos apresentados pelo Impetrante, entendo que não restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar.

In casu
, pretende o impetrante a concessão de ordem para que não incida ICMS de forma antecipada e/ou futura sobre as notas fiscais nas operações de saídas de produtos para estabelecimentos de propriedade, localizados dentro do Estado de Mato Grosso, ou em diferentes Estados da Federação.

É sabido que o fato gerador do ICMS é o negócio jurídico que transfere a pose ou a titularidade de uma mercadoria, conforme consolidado pela Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo, foi objeto de apreciação pela sistemática dos
recursos
repetitivos:

Súmula n. 166 - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Nesse aspecto, o simples deslocamento de mercadorias pelo seu proprietário, sem implicar circulação econômica ou jurídica, e sem a transferência de proprietário, não constitui fato gerador do ICMS.

No entanto, embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, se mostra necessário quando comprovado o justo receio.

No presente caso, todavia, o Impetrante não demonstrou a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito pretéritos para o caso de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua propriedade.

Portanto, não é possível verificar a presença do
fumus boni iuris
, nem tão pouco o
periculum in mora
a autorizar a suspensão de evento futuro.

Ressalto, ainda, que a impetração de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para a prática de eventos futuros e incertos é inadmissível, sob pena de se impedir a autoridade administrativa de exercer o Poder de Polícia.

Ante o exposto, ao menos neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR requerida..”

A respeito do tema, traz-se à baila ementas de julgado dos Tribunais Superiores:

“Não é possível o ajuizamento da ação mandamental para livrar o impetrante do cumprimento de obrigação tributária abstratamente prevista em lei, protraindo-se o decisão para o futuro, porquanto vedado estender o seu cumprimento sem que não tenha sido objeto de apreciação”. (AgRg no RMS 45.372/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que,
no caso de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança

está condicionada à existência de efetiva ameaça a direito líquido

e certo, ameaça essa decorrente de atos concretos da autoridade

apontada como coatora.
Precedentes. 2. Inexistência, no caso, de atos concretos e atuais da autoridade impetrada que evidenciem
ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito
apta a autorizar a concessão de segurança preventiva, nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental não provido. (STF, MS 35523 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 04/06/2018, PUBLIC 21-06-2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF. 1. O cabimento de mandado de segurança preventivo contra ato normativo abstrato instituidor de tributo está condicionado à prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja pelo indeferimento de pedido administrativo. 2.
Hipótese em que a impetrante pretende o não

pagamento de contribuição instituída por lei estadual, sem indicar

ato concreto e específico materializador de sua exigilibilidade, o

que revela o não cabimento do
mandamus
, conforme

entendimento sedimentado na Súmula 266 do STF.
3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1530846/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, DJe 26/09/2017)

Não se desconhece a ilegalidade na cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, no entanto para autorizar a concessão de liminar em mandado de segurança preventivo, se mostra necessária a comprovação do justo receio.

Como ressaltado na decisão agravada, a Impetrante não demonstrou a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito pretéritos para o caso de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua propriedade.

Assim, ausentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para a concessão da medida liminar vindicada, o seu indeferimento se impõe.

Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022